Tribunal: TJDFT
Processo: 0710684-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SALARIAL PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA IMPENHORÁVEL. DÍVIDA. EXCEÇÕES LEGAIS. NÃO ENQUADRAMENTO. IMÓVEL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.

1. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes de cinquenta (50) salários-mínimos.

2. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar.

3. A ausência de comprovação de que o devedor possui direitos possessórios sobre bem imóvel localizado em condomínio irregular impede o deferimento da referida penhora.

4. Agravo de instrumento desprovido.